Tribunal: TJPA
Processo: 0803366-52.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803366-52.2020.8.14.0000
PACIENTE: PATRIK WASHINGTON MARQUES BELO

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MONTE ALEGRE - PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS

EMENTA

EMENTA
:
Criminal. Habeas Corpus –
Tráfico de Drogas – Decreto de Prisão Preventiva – Aplicação de Medidas Cautelares Diversas da Prisão – Reiteração de argumentos já debatidos em habeas corpus anteriormente julgado – Não conhecimento – Excesso de Prazo – Feito conduzido dentro da normalidade, inclusive, com reavaliação da prisão preventiva – Isonomia de tratamento Inadmissibilidade – Liberdade concedida a corréus pelo Juízo -

Risco de contaminação pelo Covid-19 – Não comprovação de que o paciente integre grupo de risco, ante a não juntada de Laudo e/ou documento similar que ateste a enfermidade – Providências adotadas pelo Estado para conter o avanço da pandemia no Sistema Penitenciário. Ordem conhecida em parte, e, na parte conhecida, denegada. Decisão Unânime
.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos
de HABEAS CORPUS,

ACORDAM
os
Excelentíssimos Senhores
Desembargadores que integram a
Seção de Direito Penal
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
à
UNANIMIDADE
de votos,
conhecer em parte do
writ
, e, na parte conhecida,
DENEGAR
a ordem
impetrada
.

Plenário Virtual da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte
e sete
dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Exmo. Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior.

RELATÓRIO

Seção de Direito Penal

HABEAS CORPUS - Processo n.º 0803366-52.2020.8.14.0000

Paciente:
PATRIK WASHINGTON MARQUES BELO

Impetrante: Ruan Patrik Nunes do Nascimento - Advogado

Impetrado: MM Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Monte Alegre

Procurador
a
de Justiça:
DULCELINDA LOBATO PANTOJA

Relator: Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS

Trat
a-se de
HABEAS CORPUS
com pedido de liminar impetrado em favor de
PATRIK WASHINGTON MARQUES BELO
,

apontan
do
como

a
utoridade coatora
o

MM Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Monte Alegre

- Proc. nº
0000325-14.2020.8.14.0032
-
, aduzindo, em resumo, o impetrante, que o paciente encontra-se preso desde 17.01.2020, - Operação Dilúvio - pela suposta prática do delito previsto no art. 33, da Lei nº 11.343/06, ou seja, custodiado há mais de 89 dias, sem ter sido interrogado, teve o pedido de revogação indeferido no dia 14.04.2020; e outros 4 envolvidos na operação já foram postos em liberdade; e a decisão fere o princípio da isonomia; carece de fundamentação o decreto; daí o constrangimento ilegal, além do paciente não vem dando causa ao retardo na instrução e tem bons antecedentes. Pede então, diante da pandemia do COVID-19, nos termos da
Recomendação nº 62/2020 do CNJ, que seja posto em liberdade, diante da falta de prestação jurisdicional, é hipertenso.

A liminar foi indeferida em sede de Plantão, pelo Des. Leonam Gondim da Cruz Júnior (ID Num
2956818), assim como o prestadas as informações de estilo (fls. 60/68-ID Num 2983206)
, com a Procuradoria de Justiça opinando pela
denegação
da ordem.

Os autos vieram a mim, ante a minha prevenção (HC nº
0800482-50.2020.814.0000).

É O RELATÓRIO.

VOTO

Inicialmente
destaco que, no tocante a decisão que decretou a prisão do paciente, a
regularidade da custódia foi
devidamente
reconhecida
por ocasião do julgamento d
o HC
nº
0800482-50.2020.814.0000
, de 19.11.2020; assim como a inviabilidade da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão e os requisitos pessoais favoráveis do paciente, já foram assentadas por este Relator, no julgado referido, denegado e acompanhado por unanimidade de votos, pela Seção de Direito Penal.

Dessa forma, já tendo ocorrido manifestação deste
Colegiado
acerca da legalidade e da necessidade da segregação cautelar imposta, e constatada sua legitimidade, inviável o exame, nestes autos, de tais questões, pois não se mostra possível a renovação de instância para análise dos mesmos pedidos.
Nesse sentido:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA.
Reiteração de fundamentos contidos em anterior impetração. Trazendo a impetração reiteração dos fundamentos contidos em habeas corpus anteriormente julgado (nº 70083655431), mostra-se inviável o conhecimento da impetração.

HABEAS CORPUS N
Ã
O CONHECIDO.

(HC Nº 70084163583, Primeira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Honório Gonçalves da Silva Neto, J. em: 07-05-2020)

Passo então a análise dos outros argumentos, tais quais, mora na instrução criminal, consequente negativa de prestação jurisdicional; violação a princípio da isonomia; e receio de contágio pelo coronavírus.

No tocante ao excesso de prazo, não se vislumbra nenhum retardo que possa ser atribuído ao Juízo, cujo feito é trabalhoso, com vários denunciados, todos integrantes grupo criminoso vinculado ao Comando Vermelho – “CV”, e o paciente foi preso na operação “Dilúvio”, que tem o objetivo de dar cumprimento a vários mandados de busca e apreensão nos locais onde o tráfico de drogas é praticado, na cidade de Monte Alegre.

Mesmo diante da pluralidade réus, o magistrado vem conduzindo o processo dentro da normalidade, já tendo, conforme consulta feita no
site
do TJE/PA, inclusive, no dia 14.04.2020, reavaliado a prisão, nos termos da Recomendação 62, do CNJ a art. 316 do CPP, na mesma data da impetração, justificando a prisão diante da pandemia do COVID-19, o que esvazia o inconformismo referente a negativa de prestação jurisdicional.

No que diz respeito ao tratamento isonômico, de que outros envolvidos no crime foram agraciados com liberdade, descabe a extensão do benefício, uma que as solturas não se deram na seara superior, e sim pelo Juízo monocrático.

Por fim, acerca, especificamente, do pleito de liberdade com base no quadro pandêmico provocado pelo “coronavírus”, repisa-se que as diretrizes emanadas da Resolução n. 62/2020 do CNJ, não recomendam a soltura automática de todo e qualquer preso, mas sim daqueles que, por suas circunstâncias pessoais e concretas, enfrentem risco de contaminação que refoge ao ordinário, com a imposição de sério perigo à sua integridade física.

No caso em comento, sequer discriminou o impetrante, ou juntou qualquer laudo e/ou documento de que o paciente é acometido de hipertensão, para uma possível análise se estaria eventualmente inserido em uma das hipóteses de maior vulnerabilidade ao contágio viral pelo COVID-19, além do fato, conforme muito bem asseverou a douta Procurado de Justiça que oficia no presente, “o Estado, frente ao sistema carcerário, está tomando todas as medidas preventivas para evitar qualquer comprometimento da saúde dos detentos, seus familiares e agentes prisionais”.

Tem-se, portanto, que o paciente não faz parte dos grupos de risco, e, apenas alegou de forma genérica sobre a situação do sistema penitenciário, razão pela qual, não se permite seja deferida a soltura humanitária.

Nesse contexto, forçoso concluir
que

inexiste qualquer

constrangimento ou
ilegalidade capaz de justificar a revogação
do confinamento
.

PELO EXPOSTO, CONHEÇO EM PARTE DO
WRIT
, E, NA PARTE CONHECIDA,
DENEGO
A ORDEM
.

Belém-PA,
27
de
maio
de 20
20
.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS,

Relator

Belém, 01/06/2020